Tribunal: TJSP
Processo: 2269015-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA – Pretensão inicial dos autores, na qualidade de servidores públicos do Estado, objetivando a condenação do IAMSPE ao recálculo do adicional de insalubridade, nos termos da LCE no 1.179/12 – Ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, com valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA – Pretensão inicial dos autores, na qualidade de servidores públicos do Estado, objetivando a condenação do IAMSPE ao recálculo do adicional de insalubridade, nos termos da LCE no 1.179/12 – Ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, com valor da causa global equivalente a R$ 480.000,00 – Hipótese de litisconsórcio ativo facultativo com 08 requerentes – Valor da causa que deve ser analisado levando-se em conta o conteúdo econômico individual de cada pretensão – Ausência, neste momento inicial, de elementos que permitam aos autores aferirem, com exatidão, o exato conteúdo econômico envolvido na demanda – Possibilidade de atribuição de valor à causa de forma estimativa, sendo considerado o valor da causa estipulado pelos autores – Decisão reformada. Recurso provido.